Tribunal: TJSP
Processo: 1042132-66.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042132-66.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FERNANDO FLORENTINO DA PAZ, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17148
2
VOTO No 17148
Embargos de Declaração: 1042132-66.2018.8.26.0053/50000
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Fernando Florentino da Paz
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada
que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 294/299 que negou provimento ao recurso de apelação do embargante,
mantendo, assim, a improcedência da ação. Consta da ementa:
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que reconhece
a existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de
comprovação do nexo causal ou concausal. Impossibilidade de
presunção. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de
benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Alega o embargante, em síntese, que o presente recurso
deve ser recebido e provido, haja vista que restou comprovado nos autos, pelos
documentos e pela prova testemunhal, a redução da capacidade laborativa e do nexo
causal.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17148
3
Apenas a título de esclarecimento, ressaltamos que a
decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais entendeu-se pela
manutenção da improcedência da ação, o que se fez de forma fundamentada, em total
conformidade com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371
e 479. In verbis:
Em que pese o inconformismo do autor, a sentença de
improcedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a
patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser
total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, não há CAT ou concessão de benefício acidentário,
de modo que as imagens de fls. 160/173 (provas produzidas
unilateralmente pela parte autora) não são hábeis a comprovar,
de fato, que o segurado estava exposto às mesmas condições de
trabalho quando exercia suas funções ou que trabalhava no
mesmo local.
Ademais, não se pode concordar com a afirmação de que
as conclusões do perito judicial fazem prova cabal do nexo causal
ou concausal, pois, na ausência de outros elementos, a toda
evidência, basearam-se única e exclusivamente nas informações
prestadas pelo próprio segurado, o que logicamente não pode ser
aceito.
Na linha da r. sentença, destaca-se que as testemunhas
ouvidas, além de não terem trabalhado ou na mesma função, ou
no mesmo período que o autor, são desprovidas de
conhecimento técnico, elemento essencial na elucidação da
existência dos requisitos necessários à reparação acidentária.
Nesse sentido é como se tem decidido:
“... no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não
tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la”
(AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir. Público. Rel. Des Luiz de
Lorenzi j. 27.10.2009).
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE
DE
SUA
VERIFICAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente,
porquanto não foi efetuada análise literal da prova técnica
constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de
incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que,
para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela
apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17148
4
segurado. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe
03/02/2014) (grifei)
Por oportuno, esclarece-se que o nexo causal não pode ser
presumido e que a sua análise deve levar em consideração todas
as provas carreadas aos autos.
Nesse contexto, tratando-se de questão fática, para
comprovação do nexo causal ou concausal, cabia à parte autora
fornecer e requerer as provas necessárias no momento oportuno,
a exemplo da vistoria técnica ambiental, sob pena de preclusão, o
que não aconteceu no presente caso.
Observa-se que, intimado para se manifestar e requerer as
provas que entendesse necessárias (fls. 135), o autor se restringiu
a requerer a oitiva de testemunhas, sem fazer qualquer menção à
vistoria técnica ambiental, entendendo-se que a realização de tal
prova não era de seu interesse (fls. 137/138).
Destaca-se, ainda, que causa estranheza a alegação nas
razões recursais de que a vistoria deveria ter sido realizada,
principalmente, porque é de conhecimento comum que “O processo
civil moderno tende a investir o juiz do poder-dever de tomar iniciativa probatória,
consubstanciando-se, pois, em um equilíbrio entre o modelo dispositivo e o
inquisitivo. Contudo, a atividade probatória exercida pelo magistrado deve se
operar em conjunto com os litigantes e não em substituição a eles. (REsp
894.443/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010) grifou-se.”
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora
quanto à existência de nexo causal ou concausal não são
suficientes para afastar o ônus probatório que lhe compete
“quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art.
373, inciso I, do NCPC, não podendo o juízo suprir tal omissão.
Por outro lado, há que se ressaltar que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, razão pela qual não está
adstrito exclusivamente ao laudo pericial (judex est peritus
peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada,
adotar conclusão diversa da apresentada pelo perito, como
autorizam os arts. 371 e 479 do Novo Código de Processo Civil.
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações
apresentadas pela parte autora de forma rasa, principalmente, no
tocante ao estabelecimento do nexo causal ou concausal. Note-se
que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em
diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente do
trabalho ou equiparado e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de
moléstias ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao
gozo de benefício. De fato, em infortunística o que se repara, em
forma de prestações mensais, é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo
considerado. Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da
efetiva existência de incapacidade laborativa atual relacionada a
acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se passou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17148
5
espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual
da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade
laborativa em razão de acidente de trabalho ou moléstia
ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido é mesmo medida de rigor (grifou-se).
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 17148
6
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator